Tribunal: TJDFT
Processo: 0715958-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DEPÓSITO JUDICIAL. ADESÃO AO REFIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo consórcio autor em ação anulatória de multas administrativas, com pedido de restituição de depósito judicial, em razão de adesão ao programa REFIS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão quanto à falta de exame da modalidade de pagamento adotada no REFIS; de julgamento extra petita no acórdão embargado, ao decidir acerca da não inclusão dos autos de infração impugnados no acordo de adesão ao REFIS; bem como de erro material na ausência de fixação dos honorários recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . No caso concreto, a análise da não inclusão dos autos de infração no acordo de adesão ao REFIS constituiu pressuposto necessário para o exame da possibilidade de restituição do depósito judicial, que foi o pedido formulado na apelação. 4 . A alegação de julgamento extra petita não se sustenta, quando se constata que o Colegiado examinou matéria expressamente invocada nas razões de apelação. 5 . A discussão sobre a modalidade de pagamento no REFIS não foi objeto de acertamento na instância de origem, sendo incabível sua apreciação em sede recursal, não havendo que se falar em omissão. 6 . Se a sentença condenou a parte ré ao pagamento da verba honorária, o desprovimento do apelo do autor não enseja majoração de honorários recursais em desfavor deste último, considerando que ele não foi condenado em honorários na origem, não havendo o que majorar.
IV. DISPOSITIVO 7 . Recursos conhecidos e desprovidos.